Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
As partes celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 65301010, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, remetam-se ao Juízo de origem.